Tribunal: TJDFT
Processo: 0721929-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721929-49.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANCISCO CLAUDIO CORREA MEYER SANT ANNA EMBARGADO: OLGA REGINA DA SILVA SANT ANNA DE MELLO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração interposto por FRANCISCO CLAUDIO CORREA MEYER SANT’ANNA em face do acórdão n. 1971217 (ID 69266912). Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de abril de 2025 15:57:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador